Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0754573-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. de O. J. e E. de O. L. AGRAVADO: I. J. de A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. L. de O. J. e E. de O. L. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de curatela manejada pela agravada – I. J. de A. – almejando a concessão da curatela de sua mãe, F. L. de O., rejeitando a impugnação que veicularam, volvida ao sobrestamento da curatela provisória da genitora das litigantes, com a atribuição do encargo à agravada, refutara o pedido de reconsideração da tutela provisória originalmente concedida. Essa resolução fora alinhada ao fundamento de que, em compasso com o observado no depoimento da interditanda na audiência de justificação havida, subsistem indícios de que a capacidade de entendimento e determinação da genitora das litigantes esteja comprometida, em razão de síndrome demencial, de conformidade, inclusive, com o relatório médico colacionado pela agravada ao aviar a pretensão, de sorte que a prova técnica pericial solverá o ponto controvertido, tanto no respeitante à capacidade civil da curatelanda quanto, se o caso, aos limites do exercício de eventual curatela definitiva. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório desafiado, e, alfim, sua desconstituição, de molde a elidir o exercício da curatela provisória pela agravada até o julgamento definitivo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que são filhas da interditanda e eram responsáveis pelo cuidado da genitora há décadas. Registraram que, mesmo diante da avançada idade da genitora, a saber, 90 (noventa) anos, ela sempre se mostrara lúcida e apta a exprimir sua vontade, como aduzem ter sucedido na audiência realizada em 03/12/2025. Relataram que, durante sua oitiva em juízo, a curatelanda manifestara, inclusive, de forma clara, expressa e reiterada, o desejo de retornar à residência anterior – que coincide com a em que residem – e de permanecer sob os cuidados da segunda agravante. Defenderam, sob essa ótica, que a manutenção de curatela provisória, nos moldes em que concedida, revelar-se-ia desbordante do necessário e desalinhada à vontade diretamente externada pela genitora. Aduziram que a segunda agravante, antes da concessão da curatela provisória, era a pessoa incumbida dos cuidados demandados pela genitora, contando com visitas e auxílios pontuais da primeira agravante, ao passo que a agravada não teria o costume de visitar a mãe. Frisaram que a decisão agravada teria se alicerçado somente num único relatório médico, produzido em consulta efetivada na data de 15/07/2025. Pontificaram que o documento médico exibido pela agravada na inicial, a seu ver, não teria o condão de justificar a restrição à capacidade civil da interditanda, sobretudo quando tem-se por pendente a realização de perícia. Apregoaram que a curadora provisória nomeada, ora agravada, teria tangenciado o cenário fático, inclusive omitindo a existência de outras filhas na inicial e obstando o contato das recorrentes com a mãe. Sustentaram que a interditanda, desde que mudara-se para a residência da agravada, viveria em isolamento domiciliar, quadro que, sob sua ótica, configuraria violação ao direito de ir e vir da mãe e acentuaria o risco de dano psíquico e social enquanto se aguarda a prova técnica. Ponderaram, ademais, que não se encontrara preenchido, em tese, o binômio probabilidade do direito e perigo de dano exigido pelo estatuto processual (CPC, art. 300), tampouco suporte probatório robusto e contraditado que autorizasse a medida extrema. Verberaram que a agravada teria manejado a ação de interdição pautada por interesses escusos, precipuamente defronte da sinalização de ter ela o intento de alienar o único imóvel da mãe, circunstância que, se confirmada, acarretaria dano patrimonial irreversível. Arremataram que, consoante aferido em audiência, interditanda possui ciência de onde se encontra e do endereço de sua casa, frisando que a decretação da interdição pressupõe juízo de certeza, o que somente será possível após a perícia. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. L. de O. J. e E. de O. L. em face da decisão que, nos autos da ação de curatela manejada pela agravada – I. J. de A. – almejando a concessão da curatela de sua mãe, F. L. de O., rejeitando a impugnação que veicularam, volvida ao sobrestamento da curatela provisória da genitora das litigantes, com a atribuição do encargo à agravada, refutara o pedido de reconsideração da tutela provisória originalmente concedida. Essa resolução fora alinhada ao fundamento de que, em compasso com o observado no depoimento da interditanda na audiência de justificação havida, subsistem indícios de que a capacidade de entendimento e determinação da genitora das litigantes esteja comprometida, em razão de síndrome demencial, de conformidade, inclusive, com o relatório médico colacionado pela agravada ao aviar a pretensão, de sorte que a prova técnica pericial solverá o ponto controvertido, tanto no respeitante à capacidade civil da curatelanda quanto, se o caso, aos limites do exercício de eventual curatela definitiva. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório desafiado, e, alfim, sua desconstituição, de molde a elidir o exercício da curatela provisória pela agravada até o julgamento definitivo. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo reside na aferição da subsistência de elementos aptos a induzirem que a genitora das litigantes carece de ser curatelada em ambiente provisório, defronte os elementos já colacionados, de forma a ser preservados seus direitos e interesses. Alinhadas essas premissas, inicialmente asseguro às agravantes os benefícios da gratuidade de justiça postulada apenas para o aviamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que, além da nuança de que firmaram declarações positivando que não ostentam condições de arcarem com o pagamento das custas processuais, sem o prejuízo de seu sustento, foram inicialmente assistidas pela Defensoria Pública, que indicam que são juridicamente hipossuficientes. Por oportuno, deve ser registrado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, de modo que o benefício da gratuidade de justiça alcança exclusivamente o vertente agravo de instrumento. Ressalvados esses parênteses e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, do cotejo dos autos emerge que a agravada aviara a ação de curatela subjacente com o viso de ser decretada a interdição de sua mãe, F. L. de O. Segundo o aduzido na inicial, todas as irmãs teriam manifestado concordância com a concessão da medida em benefício da agravada, sendo ela, conforme o aposto na inicial, a responsável pela provisão de cuidados à genitora, que contaria com síndrome demencial vascular (CID-10; F01.9), sendo “completamente dependente da autora para realizar todas as atividades diárias, e não possui condições de praticar atos civis”[3]. Defronte o cenário reportado, a agravada postulara a concessão da tutela de urgência, deferindo-se a curatela provisória da interditanda em seu favor, e, alfim, a procedência do pedido, decretando-se a medida de forma definitiva ante a impossibilidade de desempenho, por parte de F. L. de O., aos atos da vida civil. Instado pelo Juízo da causa, o Ministério Público oficiara pelo deferimento da medida cautelar postulada[4], tendo havido a concessão da tutela provisória nos seguintes termos, verbis: “(...) Quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, verificam-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A parte requerente é filha da parte requerida (ID [...]) e demonstrou que esta sofre de síndrome demencial (ID [...]), razão pela qual pleiteou a curatela provisória da parte ré e instruiu o feito com termo de anuência dos demais parentes legitimados (ID [...]). (...) Dessa forma, tendo em vista que a parte curatelanda não consegue exprimir a sua vontade de forma válida, bem como está totalmente dependente de terceiros para seus cuidados diários, impõe-se a nomeação de curador para representá-la em quaisquer decisões que se apresentem. Isto posto, CONCEDO a tutela de urgência e DECRETO a Curatela Integral Provisória de F. L. de O., nomeando como curador(a) provisório(a): I. J. de A., sob compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias, consoante a disposição inserta no artigo 759 do CPC, para representá-la em quaisquer decisões. (...)” Assinado o termo de compromisso de curatela provisória[5], e a fim de subsidiar a formação da convicção do Juízo da causa, determinara-se a aferição, por oficial de justiça, das condições em que se encontrava a curatelanda por ocasião de seu ato citatório, tendo o diligente serventuário certificado o seguinte, litteris[6]: “(...) Em paralelo, considerando tratar se de ação de interdição que visa a proteção da pessoa e dos bens de quem, em tese, detém limitada capacidade de agir, a fim de subsidiar esse MM Juízo para formar suas convicções e decidir o que for de direito, descrevo minuciosamente o estado em que se encontrava a interditanda ao momento do ato citatório: METODOLOGIA APLICADA: Averiguação circunstancial, física, comportamental, mental e emocional, mediante observação in loco, além da elaboração de perguntas para análise de compreensão, raciocínio, memória e processamento das informações, incluindo a aplicação de "Mini-Cog" - instrumento de avaliação primária e rápida de funções cognitivas por meio da memória de evocação(1). De um lado:- Apresentou-se com boa aparência física e cuidados de higiene;- Não demonstrou comprometimento do sistema músculo esquelético, conseguindo se locomover de forma autônoma (ainda que como leve deambulação);- Não apresentou oscilação de humor;- Não apresentou transtornos da linguagem severos;- Soube se reconhecer enquanto pessoa, identificando-se pelo nome completo e idade;- Soube se referenciar espacialmente (esquerda-direita, norte-sul), além de geograficamente no que diz respeito ao lugar em que vive;- Soube identificar as pessoas ao seu redor e os objetos aleatoriamente indicados por esse Oficial. Lado outro: - Fez repetições excessivas de certas informações durante a averiguação (ecolalia), indicativo de possível condição neurodegenerativa típica da idade avançada;- Mostrou-se incapaz de administração do próprio medicamento, desconhecendo tal rotina (embora existente);- Apresentou pequenas desorientações e confusões mentais, exemplificando o esquecimento em relação ao nome dos filhos e outros dados pessoais. MINI-COG Numa escala de 0 a 5, a citanda obteve o escore 3, não obtendo êxito em memorizar uma de três palavras ditas por esse Oficial e, ainda, não conseguindo dinformar o horário indicado no seu relógio de pulso. (...) IMPRESSÕES FINAIS Vislumbro síndrome demencial em grau leve, potencializada pela senilidade. Em outras palavras, a parte destinatária da ordem carece de plena lucidez que lhe retira o adequado discernimento para a prática plena dos Atos da Vida Civil, com subsunção, assim, à hipótese última do inciso I do art. 72 do CPC. (...)” Ato contínuo, as agravantes, irmãs da agravada e filhas da interditanda, apresentaram petitório incidental impugnando os termos da curatela provisoriamente deferida em favor da agravada, aduzindo, em suma, a impertinência da medida decretada, pugnando o seguinte: “(...) a) O deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, por se tratarem as impugnantes de pessoas hipossuficientes; b) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar, de forma imediata a suspensão dos efeitos da curatela provisória exercida por [...], até conclusão do estudo psicossocial; c) A realização de estudo psicossocial e perícia médica interdisciplinar, conforme art. 753 do CPC, com visita à residência da idosa, reconhecendo-se que a Sra. [...] possui plena capacidade civil para gerir seus atos da vida civil; d) A aplicação do instituto da decisão apoiada (art. 1.783-A do CC), como medida mais adequada e menos restritiva à autonomia da idosa; e) Subsidiariamente, caso o Juízo entenda pela manutenção da curatela, que seja instituída curatela compartilhada entre todas as filhas da Sra. [...], nos termos do art. 1.775-A do CC; f) A condenação da requerente por litigância de má-fé, em razão da omissão dolosa das irmãs e declaração falsa de anuência, nos termos dos arts. 5o e 80, II, do CPC; g) A intimação do Ministério Público para manifestação, inclusive quanto à apuração de eventual crime de maus-tratos contra idosa (art. 99 do Estatuto do Idoso); h) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente: documental (fotos, vídeos e conversas anexas), testemunhal, pericial (médica e psicossocial) e oitiva das partes e da própria curatelada; i) Ao final, seja julgada procedente a impugnação, com a revogação da curatela provisória e a extinção da interdição, reconhecendo-se a capacidade civil da Sra. Francisca Leite de Oliveira, com aplicação do instituto da decisão apoiada; ou, subsidiariamente, a instituição de curatela compartilhada. (...)”[7] Após, atendendo ao pedido do Parquet[8], houvera a designação[9] de audiência de justificação, com o fito de a agravada, a curatelanda e as duas agravantes serem ouvidas, de molde a subsidiar a melhor instrução do pedido de tutela provisória vindicado pelas agravantes por ocasião da peça de impugnação. Da realização do ato instrutório germinara o seguinte termo de audiência: “(...) Iniciada a audiência, o MM. Juiz ouviu informalmente as partes e propôs a possibilidade de celebrarem um acordo, mas não foi possível. Em seguida, foi ouvida a curatelanda, por gravação audiovisual. Em seguida, o MP manifestou-se nos seguintes termos: “MM Juiz, foi realizado o interrogatório da curatelanda. Ela respondeu às perguntas, mas demonstrou dificuldade em responder certas perguntas o que é indicativo, em tese, de demência. Há ainda indícios de utilização dos recursos da curatelanda, antes da curatela, que não foram utilizados em benefício direto dela. Assim, o Ministério Público entende que os fundamentos da decisão que deferiu a curatela provisória devem permanecer. Todavia, em que pese demonstrada por meio do relatório médico juntado ao ID [...] que o entendimento da curatelanda está comprometido. Todavia, há necessidade de demonstração dos limites da curatela. Assim, requer a realização de perícia médica. Apresenta, desde já, os seguintes quesitos: (...) Em seguida, a Curadoria Especial manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz, a Curadoria Especial vem manifestar nos seguintes termos: Encerrada a oitiva das partes interessadas e da própria Curatelanda, a Curadoria Especial entende pelo retorno para a sua residência, com os cuidados das demais filhas, [...], uma vez que não restou comprovado nos autos, até o momento, nem ato que coloque em risco a vida ou a saúde da senhora [...]. O que se tem é apenas a alegação ISOLADA DA autora [...], que não se confirmou pelo depoimento das demais interessadas e da própria senhora [...]. A senhora [...] demonstrou aparente lucidez e vontade expressa de retornar à sua residência e aproximação do convívio com as demais filhas. Assim, pugna pela reconsideração da r. decisão que concedeu a curatela provisória, para que determine o retorno da senhora [...] ao seu lar, até o resultado final do exame de INSANIDADE MENTAL. (...)”[10] Posteriormente, adviera o decisório guerreado, que, apreciando a tutela provisória de urgência formulada pelas agravantes na impugnação que deduzira, em verdade, pedido de reconsideração, indeferira-o nos seguintes termos, litteris: “(...) Em relação ao pedido de reconsideração da decisão que concedeu a curatela provisória, conforme asseverado pelo Ministério Público, entendo que é o caso de ser mantida a decisão que decretou a curatela provisória da requerida, tendo em vista que, conforme observado no interrogatório de ID [...], embora preservado em parcela significativa, há indícios de que a capacidade de entendimento e determinação da requerida esteja comprometida, em razão de síndrome demencial, o que, aliás, consta no relatório médico de ID [...]. Assim, registre-se que a realização da prova técnica pericial acima determinada irá esclarecer o referido ponto controvertido, no que diz respeito à capacidade civil da ré para gerir seus atos da vida civil, bem como, se o caso, os limites do exercício de eventual curatela definitiva. Assim, mantenho, por ora, a decisão que decretou a curatela provisória da parte requerida, e indefiro o pedido de tutela de urgência de ID [...]. (...)”[11] Historiados os fatos e atos processuais de relevo ao desenlace da irresignação manifestada pelas agravantes e devolvida a reexame pelo recurso em testilha, depreende-se que os elementos materiais que instruem os autos, até o momento, induzem à imperiosidade de preservação da curatela provisoriamente concedida em favor da agravada. De início, observa-se que, conquanto reprovável a conduta adotada pela agravada, no sentido de atestar a concordância das filhas da curatelanda, mediante juntada de documentos relativos apenas àquelas tendentes a assentir com sua nomeação para o encargo, o havido não é dotado de gravidade suficiente a ensejar que seja afastada do encargo. É que, a par de ter obtido a concordância da maioria dos descendentes[12], os demais elementos de prova oferecem suporte à narrativa traçada pela agravada na peça vestibular. Vejamos. Do cotejo dos demais elementos materiais, depura-se que subsiste prontuário médico[13] relatando hipótese diagnóstica (“HD”) consubstanciada no acometimento de “Síndrome demencial: demência vascular (CID-10; F01.9)”, confira-se: “(...) Filha conta que a paciente residia com outra irmã que não oferecia os cuidados necessários à paciente, e que esta ficava sem ser alimentada e sem medicamentos. No momento, a filha está em processo judicial para adquirir a guarda da mãe. AVD [Atividades de Vida Diária]: deambula com auxílio, não administra os próprios medicamentos, paciente se alimenta sem auxilio, toma os remédios sem auxílio, levanta e senta na cama sem auxilio e se veste sozinha. AVDi [Atividades Instrumentais de Vida Diária]: lava a própria roupa, não vai mais ao mercado, não cozinha mais e não administra o próprio dinheiro. (...) HD [Hipótese Diagnóstica]: Síndrome demencial: demência vascular (CID-10; F01.9) (...)” Ademais, conforme retrotranscrito em linhas anteriores, a certidão do oficial de justiça incumbido da avaliação episódica no ato citatório da curatelanda atestara que ela exibira sinais de “síndrome demencial em grau leve, potencializada pela senilidade. Em outras palavras, a parte destinatária da ordem carece de plena lucidez que lhe retira o adequado discernimento para a prática plena dos Atos da Vida Civil”[14]. Outrossim, o detido cotejo da audiência de justificação revela que, conquanto seja fato que a interditanda tenha manifestado por diversas vezes o desejo de retornar à morada anterior, que guarda identidade com a residência das atuais agravantes, porquanto, segundo o afirmado por ela, fora erigida com o esforço de seu esposo e pretende passar até seus últimos dias de vida naquela localidade, exsurge inexorável que, conforme pontuado pelo douto membro do Ministério Público presente no ato e reforçado pelo magistrado que o presidira, subsistiram sinais de comprometimento de algumas faculdades. Indagada acerca de questões de simples elucidação ao homem médio, se adotadas regras de experiência comum (CPC, art. 375), nota-se que a interditanda não soubera responder o ano corrente, quais medicações ingere, o nome dos chefes dos poderes executivo federal e distrital, tampouco o nome do esposo da agravada, que reside na mesma localidade que ela, desde que mudara-se para a mesma residência da agravada. Ou seja, promovida a amálgama entre o documento do profissional da saúde colacionado, o constatado pelo oficial de justiça e o aferido em audiência, ao menos nessa análise perfunctória própria da fase em que se encontra o processo, a interditanda não ostenta a plenitude de discernimento, afigurando-se imperiosa a manutenção da curatela provisória deferida. Outrossim, firmada a imperiosidade da medida provisória, à exceção do fato de ter colhido apenas as assinaturas de consentimento das irmãs com propensão a assentirem à sua designação ao encargo, não subsiste qualquer elemento a infirmar a nomeação determinada em favor da agravada. Ao revés, em audiência sobejara constatado que a curatelanda sempre residira junto à segunda agravante, a qual exerce labor em Goiás, deslocando-se, segundo o apurado, par aludido estado em algumas ocasiões. Nesses episódios de deslocamento, a interditanda ficara sob cuidados de cuidadora. Sucede que, conquanto a curatelanda aufira modesta remuneração, no valor de um salário mínimo, afirmara ela que a segunda agravante já utilizara-se de numerário de sua titularidade quando encontrava-se sob os cuidados de aludida filha. Noutro vértice, as alegações de que a agravada promovera a ação subjacente com o intuito de promover a alienação do imóvel de titularidade da curatelanda não viera aparelhado de qualquer elemento apto a promover a ratificação do alegado. Há apenas fotografia de faixa com os dizeres “Vende-se” contendo números telefônicos que, a princípio, não se vinculam a nenhuma das partes na demanda, não havendo, outrossim, prova de que a placa estava afixada no imóvel de titularidade da interditanda. Demais disso, o cotejo dos áudios e vídeos colacionados na origem testificam apenas apreensões de familiares acerca de suposta ganância da agravada e afirmação advinda da própria curatelanda afirmando não possuir síndrome demencial, o que, consoante frisado, é infirmado pelas demais evidências que emergem dos autos. Impende registrar, ainda, que a gravíssima acusação de que a “(...) curatelada está sendo mantida em carcere privado num quartinho da casas sem acesso a celular e as filha [A. L.] e [E.] que sempre cuidou dela , pois as mesma estão sendo privadas de falar com a mãe , a curadora provisória não permite que as 2 irmãs possa ver a mãe e nem falar no celular ou videoconferência”[15] não fora igualmente objeto de mínima positivação. Conquanto seja possível, em caso de extrema gravidade, a suspensão do curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino (CPC, art. 762), deve haver ao menos indícios do alegado, não bastando, para tanto, alegações genéricas desprovidas de estofo material mínimo. Tem-se, pois, que aludida alegação, assim como o restante do que invocaram, demanda incursão do processo em instrução probatória e exercício do contraditório. Frise-se, por fim, que o argumento de que a decretação da interdição pressupõe juízo de certeza[16] revela-se inoportuno, dado que o que houvera fora o deferimento de curatela provisória lastreada na urgência de determinação cautelar da medida, o que, por óbvio, não se confunde com a decretação revestida de definitividade da medida ou do ato de nomeação da curadora provisoriamente nomeada. Dito de outro forma, subsistem indicativos de que a curatelanda efetivamente carece da medida como forma de ser resguardados seus interesses e direitos, e, até o momento, não subsistem indicativos concretos de que a agravada não é a filha mais indicada a assumir encargo, que, ademais, é desempenhado sob as inflexões e controles legalmente pontuados. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamaram. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, sem, contudo, o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Ademais, concedo às agravantes o benefício da gratuidade de justiça, ressalvando que a contemplação restringe-se ao vertente agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 258999044, fls. 139/140, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Petição inicial de ID 243759813, fl. 7, p. 2, dos autos originários. [4] Parecer de ID 243914916, fls. 40/41, dos autos originários. [5] Termo de curatela provisória de ID 248077407, p. 2/3, fls. 58/59, dos autos originários. [6] Certidão do oficial de justiça de ID 248616448, p. 1/3, fls. 60/62, dos autos originários. [7] Impugnação de ID 252574875, p. 6, fl. 68, dos autos originários. [8] Parecer de ID 254141503, fl. 96, dos autos originários. [9] Decisão de ID 254337335, fl. 97, dos autos originários. [10] Termo de audiência de ID 258874427, fls. 136/137, dos autos originários. [11] Decisão de ID 258999044, fls. 139/140, dos autos originários. [12] Documentos de ID 243759821, fls. 33/36, dos autos originários. [13] [14] Certidão do oficial de justiça de ID 248616448, p. 1/3, fls. 60/62, dos autos originários. [15] Agravo de instrumento de ID 79327046, p. 7, fl. 9. [16] Agravo de instrumento de ID 79327046, p. 9, fl. 11.